Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ASSOCIAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA O ASSOCIADO. EQUIVALÊNCIA DE RETROCESSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a restituir à parte autora a quantia de 40.055,19 (quarenta mil e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), referente ao valor pago a título de ITBI. O recorrente discorre sobre a constitucionalidade e legalidade da cobrança do imposto, bem como sobre o regramento legal da imunidade sobre incidente. Defende que a imunidade do ITBI não se aplica quando a atividade do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Pugna pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48087427). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 48087430).

3. O autor alega, em contrarrazões, inovação recursal quanto ao questionamento da natureza da atividade preponderante da Associação Habitacional. Afirma, também, que não houve manifestação sobre a necessidade de dilação probatória para análise das receitas operacionais da pessoa jurídica. No caso, a natureza preponderante da associação foi objeto de análise em réplica (ID 48087423 - pág. 7). Logo, não há que se falar em inovação recursal quanto a este ponto, uma vez que o assunto foi debatido em primeira instância. Lado outro, em nenhum momento foi questionada a necessidade de dilação probatória para análise das receitas operacionais da pessoa jurídica, de modo que não pode ser conhecida somente em grau recursal por configurar indevida inovação e, por conseguinte, supressão de instância. Preliminar de não conhecimento parcialmente acolhida.

4. A Associação Habitacional Morar Bem no setor Noroeste (AHMBSN) foi criada com o objetivo de construir prédios residenciais em favor de seus associados (ID 48087411). Verifica-se que a associação cumpriu sua função estatutária, adquirindo o lote, construindo o edifício residencial e passando as unidades imobiliárias aos seus associados, sendo a parte autora um deles. Assim, não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia à parte autora, que pagou o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital no 3.830/2006.

5. Registra-se que não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, nos termos do art. 3o, inciso III, da Lei 3.830/2006: “Art. 3o O imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito;(...) III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos”.

6. Precedentes: Acórdão 1378579, 07030910820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021; Acórdão 1609535, 07019329320228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022; Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022.

7. Com efeito, comprovado o pagamento do ITBI na transmissão do bem imóvel da associação para o associado, este faz jus à restituição do indébito tributário. Prejudicados os demais pedidos.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

9. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.